Tribunal: TJDFT
Processo: 0011581-68.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. OMISSÃO. PANDEMIA DE COVID 19. LEI 14.010/2020. PRAZO NÃO EXAURIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Constatada a omissão, o vício deve ser corrigido. 2.1. No caso, o início da contagem do prazo prescricional intercorrente à luz do art 206-A do Código Civil (contrato particular de mútuo) ocorreu com o término da suspensão do processo (26/07/2018), de modo que os cinco anos da prescrição completaram-se em 13/12/2023, considerados os 140 dias da Lei 14.010/2020. E, como a sentença recorrida foi prolatada em 20/11/2023, antes do exaurimento do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição intercorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.